Tribunal: STF
Processo: AI 591468
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: pretensão inviável de nova intimação e
   devolução do prazo para interposição de recurso, sob alegação de
   alteração da representação judicial do INSS com a perda de
   eficácia da MP 258/2005: tanto a União, como parte - quanto o
   INSS - como interessado - foram devidamente intimados da decisão
   que negou provimento ao agravo de instrumento, que veio a
   transitar em julgado.
 A intimação, ademais, se fez ao
   representante regular da época em que proferida a decisão.